Tribunal: TJMT
Processo: 0000524-61.2009.8.11.0046
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000524-61.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4771-68 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO DOS SANTOS ZAMO - CPF: 869.727.661-68 (APELADO), ALISON LUIS BUENO ZAMO (APELADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (APELADO), MONICA CAROLINE ROMANO RIGAMONTI ZAMO - CPF: 891.715.192-20 (ADVOGADO), ALISON LUIS BUENO ZAMO - CPF: 700.252.401-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo de execução, com fundamento no art. 487, III, "b", do CPC, desconsiderando o pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral do ajuste.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir se, diante da celebração de acordo entre as partes para pagamento parcelado da dívida, o processo de execução deveria ter sido suspenso até a quitação total da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC, ou extinto, como determinado pela sentença recorrida.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC prevê que, havendo concessão de prazo pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação pelo executado, a execução deve ser suspensa até a expiração desse prazo, com retomada do curso normal do processo apenas em caso de inadimplência.

4. O princípio da economia processual recomenda a suspensão do feito até o adimplemento integral, evitando novo ajuizamento de demanda em caso de descumprimento do acordo.

5. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores orienta que, quando há parcelamento da dívida, a homologação do acordo deve vir acompanhada da suspensão da execução, e não de sua extinção prematura.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.
Sentença reformada para homologar o acordo e determinar a suspensão do processo até o cumprimento integral das obrigações pactuadas
.

Tese de julgamento: “
1. A extinção do processo de execução somente é cabível após o cumprimento integral das obrigações pactuadas em acordo homologado judicialmente. 2. Em caso de pagamento parcelado, o processo deve ser suspenso até a quitação total, nos termos dos artigos 313, II, e 922 do Código de Processo Civil
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro, MT, nos autos da “Ação de Execução por Quantia Certa”, movida pelo ora apelante em face de
Luz Fernando dos Santos Zamo e outros
.

Prolatada a sentença (ID 245067655):

“
Ante o exposto, com forte no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil,
homologo
o acordo entabulado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, considerando a satisfação da obrigação,
julgo extinto
o presente feito, com resolução do mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, e art. 925, ambos do Código de Processo Civil.

Ainda,
Determino
:

i) O levantamento dos valores bloqueados nos autos para a conta de id. 112929586;

ii) A penhora do bem imóveis descrito na cláusula décima do acordo, oficiando-se o registro competente.

Não sendo as partes beneficiárias da justiça gratuita, honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado pelas partes e, na ausência deverão estas ser divididas igualmente [art. 90, §2o, CPC]..”

Em suas razões recursais (ID 245067662), o apelante alega que a sentença proferida, que homologou o acordo celebrado entre as partes foi de forma parcial, e extinguiu a ação a contra pedido de suspensão do processo.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, para que seja determinada a suspensão da ação até o cumprimento total do acordo, ou a notícia de seu descumprimento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., contra a sentença proferida pelo MM. Juiz do feito executivo que homologou o acordo firmado entre as partes para que produza os seus jurídicos efeitos e julgou extinto o presente processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “b” do Código de Processo Civil.

O apelante se insurge ao fundamento da sentença que não observou pedido das partes em acordo, para que o feito executivo fosse suspenso até integral cumprimento do acordo, previsto para 15/04/2025, conforme se vê do documento (ID. 245067650).

Destarte, no petitório protocolizado em 17/05/2023, infere-se do acordo firmado entre os litigantes, o pagamento da dívida na forma de parcelas.

Dessa forma, as partes postularam em
Cláusula Vigésima Segunda, item v)
, a suspensão do processo durante o prazo concedido para o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Requer, portanto, a reforma da sentença no ponto em que extinguiu o processo, alegando que a ação deve ser suspensa até que a parte apelada satisfaça a obrigação, pois, a extinção determinada encontra-se contrária ao artigo 922, do Código de Processo Civil, e os termos previamente acordados pelas partes.

O artigo 922 do Código de Processo Civil, estabelece que:

"Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso."

O Código Civil dispôs a respeito da possibilidade de transação a ser firmada entre as partes referente ao objeto em litígio, conforme disposição que se segue:

"Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Art. 841. Só quanto a direitos patrimoniais de caráter privado se permite a transação."

Acrescente-se ainda que, há expressa previsão no artigo 313 do Código de Processo Civil, da possibilidade de suspensão do processo em razão da convenção operada entre as partes:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II - pela convenção das partes;

Como se vê, o exequente pode conceder prazo para que o executado cumpra de forma voluntária a obrigação contratada, ficando suspenso o processo executivo no prazo acordado entre as partes.

No caso, as partes peticionaram e informaram a transação para pagamento da dívida sendo em duas etapas, sendo uma parte em 2 parcelas e, outra na forma única, já estabelecidos os encargos para a hipótese de descumprimento do acordo.

Há requerimento expresso de suspensão do processo até o cumprimento total da obrigação.

Assim, a suspensão do processo pedida pelas partes possui fundamento na lei processual civil e se coaduna com os princípios da efetividade e economia processuais, não sendo razoável a extinção do processo promovida pelo juízo do feito.

A propósito:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE PROCESSO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, em razão da celebração de acordo entre as partes. O recorrente pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, notadamente porque o acordo celebrado ainda não foi integralmente cumprido.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve a análise da adequação da extinção do processo de execução antes do cumprimento integral do acordo.

III. Razões de decidir

3. O art. 924, II, do CPC estabelece que a execução deve ser extinta quando a obrigação for integralmente satisfeita. No caso concreto, as partes celebraram acordo para pagamento parcelado da dívida, e ainda há parcelas pendentes. 4. A jurisprudência majoritária dos tribunais entende que, em caso de parcelamento, o processo de execução deve ser suspenso até o cumprimento integral do acordo, conforme preveem os artigos 313, II, e 922 do CPC, a fim de garantir o direito do credor em caso de eventual inadimplência.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido. Determinada a reforma da sentença para homologar o acordo celebrado entre as partes e suspender o processo de execução até o cumprimento integral das obrigações pactuadas.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo de execução é cabível apenas após o cumprimento integral das obrigações pactuadas em acordo homologado judicialmente. 2. Em caso de acordo para pagamento parcelado, o processo de execução deve ser suspenso até a quitação total do débito, nos termos dos artigos 313, II, e 922 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II, 921, 922 e 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Agravo de Instrumento no 0723026-82.2021.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 22/09/2021. TJ-SP, Apelação Cível no 1005158-53.2017.8.26.0477, Rel. Adilson de Araujo, 31a Câmara de Direito Privado, j. 12/06/2018. TJ-PR, Apelação Cível no 0002458-50.2022.8.16.0049, Rel. Des. Domingos José Perfetto, 19a Câmara Cível, j. 03/04/2023. (N.U 0000596-95.2015.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025).

“Direito processual civil. Apelação cível. Ação de execução por título extrajudicial. Homologação de acordo. Suspensão do processo. Art. 922 do CPC. Extinção indevida. Recurso provido.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, após homologação de acordo entre as partes, extinguiu o processo de execução por título extrajudicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, diante do acordo homologado, o processo deveria ser suspenso até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922 do CPC, ou extinto, como determinou a sentença recorrida.

III. Razões de decidir:

3. O artigo 922 do CPC estabelece que, havendo acordo entre as partes, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação, não cabendo a extinção do processo antes de sua liquidação.

4. A extinção do feito somente seria possível após o descumprimento do acordo ou a quitação integral da dívida, sendo a sentença recorrida, portanto, inadequada.

5. Jurisprudência consolidada aponta que, em casos de acordo para pagamento parcelado, deve-se suspender o processo até o cumprimento total da obrigação.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Nos termos do artigo 922 do CPC, havendo acordo entre as partes para pagamento parcelado de obrigação, a execução deve ser suspensa até o cumprimento da obrigação pactuada, sendo indevida a extinção do processo antes da quitação integral.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 922, 313, § 4o, 487, III, "b". Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000962-98.2022.8.11.0051, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 23/07/2024; TJMT, N.U 0009454-02.2013.8.11.0055, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 17/07/2024. (N.U 1002758-34.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)

Portanto, a homologação do acordo deve seguir o pedido de suspensão do processo na forma requerida pelos litigantes no acordo, pois o parcelamento da dívida não enseja imediata extinção da obrigação e o Código de Processo Civil admite a suspensão do processo por convenção das partes.

Isto posto, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença, a afastar a extinção do feito executivo e
determinar
a suspensão do processo até o total cumprimento da obrigação a teor do acordo entabulado entre as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025